Tribunal: TJSP
Processo: 2050442-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reivindicatória c/c perdas e danos – Decisão que determinou que se aguardasse o prazo de suspensão determinado nos autos da ação civil pública em que o lote objeto da lide é discutido – Insurgência da autora – Tese no sentido de que ao caso em apreço não se enquadra a suspensão – Não acolhimento – O imóvel objeto da ação reivindicatória da qual tirado este agravo está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reivindicatória c/c perdas e danos – Decisão que determinou que se aguardasse o prazo de suspensão determinado nos autos da ação civil pública em que o lote objeto da lide é discutido – Insurgência da autora – Tese no sentido de que ao caso em apreço não se enquadra a suspensão – Não acolhimento – O imóvel objeto da ação reivindicatória da qual tirado este agravo está situado no Parque Rodrigo Barreto, não havendo o que tergiversar com a literalidade da decisão proferida na ação civil pública – Minúcias evocadas pela agravante (tamanho do terreno, acordo realizado com o Ministério Público etc.) desbordam do teor literal da decisão suspensiva – Manutenção da decisão – RECURSO DESPROVIDO.